Tribunal: STF
Processo: ARE 1391117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    Arguição de inconstitucionalidade em face do Anexo XIX da Lei 13.692/05, das Leis nº 15.276/10 e 16.237/12, além do art. 6º da Lei nº 13.864/06, do Município de São Carlos, que tratam sobre instituição de imóveis de interesse histórico-cultural e respectivos benefícios, sem que houvesse regulamentação prévia disciplinando os parâmetros a serem observados para reconhecimento do interesse histórico-cultural e respectivos benefícios, sem que houvesse regulamentação prévia disciplinando os parâmetros a serem observados para reconhecimento do interesse histórico-cultural o que só ocorreu com a edição do Decreto nº 271/15.



    Não apontada incongruência entre as normas responsáveis pela instituição dos imóveis de interesse histórico-cultural com o Decreto que posteriormente as regulamentou. Eventual irregularidade já teria sido sanada após a vigência do Decreto n° 271/15, não se vislumbrando razão para o reconhecimento da inconstitucionalidade. Inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes diante da competência concorrente entre legislativo e executivo para iniciar o processo legislativo para tratar de matéria de defesa do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico. Inteligência dos arts. 23, III, 24, VII e 216 da Constituição Federal e arts. 144 e 261 da Constituição Estadual, não havendo irregularidade capaz de embasar o reconhecimento da inconstitucionalidade. Precedentes deste Órgão Especial. Ação improcedente, 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, caput, 18, 22, I, 24, VII, 30, IX, 170, 216, §1º, todos do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as normas impugnadas criam nova forma de intervenção na propriedade privada, em usurpação à competência da União para legislar sobre direito civil. 



    Alega que “ as Leis Municipais questionadas e respectivos dispositivos apontados visaram à criação de nova modalidade de restrição da propriedade, sem qualquer observância à regra geral do tombamento, previsto constitucionalmente e regulamentado pela União, e se eximindo de estabelecer critérios objetivos, formais e legais de identificação, definição e discriminação dos bens imóveis declarados como de interesse histórico-cultural” (eDOC 14, p.18).



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmula 279, 280 e 284 do STF, além de apontar insuficiência na demonstração da existência de repercussão geral (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 12, pp. 4-5):



    Nesse sentido, ainda que a instituição dos critérios para escolha de imóveis de interesse histórico-cultural tenha ocorrido alguns imóveis já terem sido reconhecidos como tal, pelas legislações mencionadas, não se vislumbra prejuízo efetivo decorrente de tal circunstância , porquanto não apontada incompatibilidade de qualquer dos imóveis elencados nas normas com o decreto que as regulamentou. 



    Ademais, com a edição do Decreto nº 271/15, eventual irregularidade já foi sanada, não se verificando razão para reconhecimento da inconstitucionalidade neste momento em que a norma responsável pela regulamentação das leis já vige há anos.



    No mais, não há de se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, diante da competência concorrente entre legislativo e executivo para iniciar o processo legislativo para tratar de matéria de defesa do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico, de conformidade com os arts. 23, III, 24, VIII e 216 da Constituição Federal e arts. 144 e 261 da Constituição do Estado de São Paulo.



    (...)



    Nas razões do recurso extraordinário, os fundamentos acerca da inexistência de efetivo prejuízo e da competência concorrente entre legislativo e executivo para tratar da matéria, não foram impugnados pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



    Ministro  Edson Fachin



    Relator



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente